Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018098-38.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (EMBARGANTE), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (EMBARGANTE), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (EMBARGADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (EMBARGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018098-38.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VENDA DE EMPRESA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM ANTERIOR PACTO – NECESSIDADE DE PRESERVAR O AJUSTE ATÉ QUE SE APURE AS CIRCUNSTÂNCIAS E ALCANCE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES E DETERMINA A SUSPENSÃO DA VENDA DO ESTABELECIMENTO PELOS REQUERIDOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se da decisão na origem não houve apreciação acerca de questões vertidas no agravo, não há como reconhecer como omisso o acórdão que deixou de enfrenta-las, porque cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018098-38.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA, ERIC JORGE MOLL RICHTER

EMBARGADO: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO, RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por
Antonelle Guimarães Oliveira e Eric Jorge Moll Richter
, contra acórdão proferido no RAI nº 1018098-38.2020.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VENDA DE EMPRESA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM ANTERIOR PACTO – NECESSIDADE DE PRESERVAR O AJUSTE ATÉ QUE SE APURE AS CIRCUNSTÂNCIAS E ALCANCE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES E DETERMINA A SUSPENSÃO DA VENDA DO ESTABELECIMENTO PELOS REQUERIDOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

A se considerar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação como exposto pelos autores da ação e não infirmado pelos requeridos, é de se manter a decisão que antecipou os efeitos da tutela postulada a fim de obstar a alienação de estabelecimento pelos requeridos, em favor de terceiros, cuja discussão diz respeito à cláusula contratual de não concorrência firmada em anterior pacto pelas partes.”

Em síntese, aduzem que comprovaram no Agravo de Instrumento que
houve a quitação da sexta e última parcela, por meio do pagamento realizado na data de 14/07/2020 e encaminhado por e -mail ao advogado que patrocina a ação, cujo depósito foi realizado por meio de transferência bancária.

Dizem que o acórdão tem o vício da contradição e omissão porque a questão relativa à quitação do contrato firmado entre as partes é decisiva para o provimento do agravo, cujas provas do pagamento da última parcela que venceria dia 30-8-2020, foi devidamente quitada com as devidas atualizações, no valor de R$ 284.559,68 (duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), o que deve ser reconhecido, a fim de prover o agravo.

Postulam sejam sanados os supostos vícios e, atribuídos efeitos infringentes, seja modificado o acórdão porque firmado no entendimento tirado da decisão de primeiro grau de que a venda ocorreu em favor de pessoa jurídica, o que não ocorreu. Prequestionam a matéria.

Nas contrarrazões, os Embargados postulam o desprovimento dos declaratórios (ID 68343988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargantes pretendem, em síntese, sejam sanados supostos vícios da
contradição e omissão, porque a questão relativa à quitação do contrato firmado entre as partes é decisiva para o provimento do agravo, cujas provas de que houve o pagamento da última parcela que venceria dia 30-8-2020, devidamente quitada com as devidas atualizações, no valor de R$ 284.559,68 (duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), encontra-se no processo, o que deve ser reconhecido, a fim de prover o agravo.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da omissão e contradição sustentadas nos presentes declaratórios.

Restou esclarecido que
a questão a ser analisada no presente agravo, diz respeito apenas ao acerto ou não da decisão recorrida que determinou a suspensão dos efeitos da venda realizada pelos requeridos agravantes, até conclusão do processo na origem.

Especificamente acerca do adimplemento total do contrato, como insistem os ora embargantes, a leitura simples e sistematizada do acórdão permite concluir que não há contradição ou omissão, porquanto não fora apreciado referido pedido, justamente em razão do não enfrentamento pelo magistrado singular.

A propósito, destaca-se do acórdão embargado:

“A questão que se coloca, portanto, diz respeito a presença ou não dos requisitos da medida postulada pelos autores na origem.

Acerca do alegado adimplemento total do contrato, que teria sido quitado pelos requeridos agravantes por meio do depósito da última parcela no valor de R$284.559,68, de notar-se que aludido documento sequer fora objeto de análise pelo Juiz de origem, porquanto a decisão nada dispôs sobre o ponto
.

Os agravantes pretendem com isso, seja reconhecido que o agravo teria perdido seu objeto, porque os autores, aqui agravados, não querem a resolução do negócio, mas sim, o recebimento de multa por suposta violação de cláusulas contratuais e como eles agravantes, quitaram o contrato, não haveria razão de impedir o prosseguimento na alienação da empresa.

Ocorre que, bem a propósito,
tais questões não foram objeto de análise na decisão recorrida que se trata de medida liminar
.”
(grifei)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de título – Decisão que deferiu baixa de protestos às expensas da devedora, ora agravada – Alegação de inviabilidade de baixa dos protestos por não ter havido pagamento integral do crédito, haja vista que a agravada depositou o valor devido sem incidência de juros moratórios –
Questão referente à satisfação integral ou não do crédito objeto dos títulos que não foi objeto da decisão agravada e nem no AI 2194922-12.2020.8.26.0000 – Ausência de embargos de declaração na origem – Agravo que não comporta conhecimento, pois que cabe ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição. Recurso não conhecido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2237726-92.2020.8.26.0000; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Alegação de que o acórdão embargado foi omisso quanto ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que devem ser considerados todos os eventos societários ocorridos entre a data da emissão das ações e a data do trânsito em julgado da sentença –
Questão que não foi decidida na sentença, contra a qual não foram opostos embargos declaratórios – Impossibilidade de apreciação desta controvérsia somente na fase recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição –
No acórdão embargado foi consignado que, as supostas omissões da sentença, referentes às bases de cálculo, deveriam ser sanadas na fase de cumprimento de sentença – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 0001733-68.2012.8.26.0264; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020) (grifei)

De igual modo, a alegação de contradição e omissão, porque partiu de premissa equivocada da decisão de primeiro grau no sentido de que a venda ocorreu em favor de pessoa jurídica, o que não teria ocorrido, o acórdão esclareceu:

“No mesmo sentido, saber os limites e efeitos da pretendida alienação do objeto social em favor de terceiros, ainda que pessoas físicas e não jurídicas, como sustentam os agravantes, diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Esclareça-se que as referidas teses ainda não foram objeto de análise pelo juiz condutor da lide a quem incumbe, por primeiro, analisar e apreciar os argumentos e documentos pertinentes, para, se o caso for, modificar a decisão recorrida.

Diante do exposto, até que a questão seja verticalizada na origem, com a produção de provas e observância ao contraditório, melhor se afigura a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, inclusive porque a suspensão da alienação da empresa Bio Resíduos Soluções Ambientais aos sócios da empresa WM Serviços Ambientais, por si só, não acarreta perigo de dano irreparável ou incerta reparação aos agravantes”.

Da decisão agravada não houve decisão na origem quanto as supostas questões omissas no acórdão,
caso em que não cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020